Tribunal: TJPA
Processo: 0819680-05.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819680-05.2022.8.14.0000

PACIENTE: JHEMERSON DE SOUSA NUNES

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006.

RECONHECIMENTO DE ILICITUDE DA ABORDAGEM E AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE PARTE DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM TERRENO VIZINHO.
NÃO CONHECIMENTO.

A IMPETRANTE NÃO COLACIONOU QUALQUER DOCUMENTO QUE COMPROVE TAL SITUAÇÃO, TORNANDO-SE IMPOSSÍVEL A COMPROVAÇÃO DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO E O CONVENCIMENTO DESTA JULGADORA.

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA
.
A DECISÃO SE ENCONTRA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA, ESTANDO BEM DELINEADOS O
FUMUS COMISSI DELICTI,
CONSUBSTANCIADO NA PROVA DA MATERIALIDADE E NA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA, BEM COMO O
PERICULUM LIBERTATIS
, HAVENDO
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
, NÃO SÓ PELA QUANTIDADE E VARIEDADE DA DROGA APREENDIDA, MAS POR TEREM SIDO ENCONTRADAS NA CASA DO PACIENTE UMA PEQUENA ESTUFA COM MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO, DEMONSTRANDO QUE ESTE APRESENTA ENVOLVIMENTO MAIS PROFUNDO COM O TRÁFICO.

ordem PARCIALMENTE conhecida e, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos
etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
e
DENEGAR
a presente ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em sete de fevereiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2023.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
, interposto em favor de
Jhemerson de Sousa Nunes
, por intermédio de advogada particular habilitada nos autos, contra ato praticado pelo
MM. Juízo da Vara Distrital de Icoaraci/PA
, autoridade ora inquinada coatora, nos autos da
Ação Penal nº 0801681-88.2022.8.14.0501
, em que se apura a suposta prática dos
crimes de tráfico ilícito de drogas
e
associação para o tráfico
, tipificados nos
artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006
.

Em sua
petição inicial
, ID 12074380, a impetrante informou que o paciente foi autuado no dia
10/11/2022
, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Aduz que, segundo narra o IPL, na ocasião, os policiais estavam fazendo diligências para encontrar um homem, entretanto, não esclarecem como receberam a informação e quais as características do suspeito, apenas pontuam que o acusado foi identificado como sendo a suposta pessoa, o que evidencia a ilicitude da abordagem.

Alega que, diferente do que fora relatado pelos agentes, houve entrada forçada no domicílio do paciente, o qual é pai de uma criança com deficiência, que ficou traumatizada com o ocorrido.

Sustenta a ausência de nexo causal entre parte da substância entorpecente encontrada, já que estava em terreno vizinho.

Pontua que, ao negar ao paciente o direito de responder em liberdade, a Magistrada
a quo
utilizou-se de fundamentação genérica, pautando-se apenas na gravidade do crime, sem discorrer de fato sobre os elementos do art. 312, do CPP.

Requer a concessão da liminar, bem como a concessão definitiva da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente.

Recebidos os autos, indeferi o pedido liminar, solicitei informações à autoridade inquinada coatora, bem como determinei o posterior encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça, ID 12084451.

Em 12/12/2022, ID 12172966, através do Ofício nº S/N – 2022 - GJVDM, o juízo inquinado coator prestou informações, nos seguintes termos:

“(...).
O paciente foi denunciado juntamente com a corré DÉBORA EMILY DE

SOUZA MAGNO, pelo Ministério Público Estadual, em 21/11/2022, pela prática

dos crimes tipificados nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 09/11/2022, por volta de 23h00 horas, na

Rua Paula Muniz, Alameda Mário Pereira, s/nº , neste Distrito de Mosqueiro,

JHEMERSON DE SOUZA NUNES trazia consigo substâncias entorpecentes sem

autorização legal e, juntamente com sua companheira DÉBORA EMILY DE SOUZA

MAGNO,

guardava

as

referidas

substâncias

entorpecentes

sem

autorização

legal, para fins de comercialização.

Segundo

narrou-se

nos

autos

do

Inquérito

Policial,

no

dia

e

local

supramencionados,

policiais

militares

tiveram

notícias

de

que

um

casal

comercializava drogas nas imediações do bairro Carananduba, oportunidade em

que

passaram

a

observar

a

dinâmica

da

localidade

com

o

fito

apurar

a

veracidade dos fatos. Pela parte da noite, a equipe de policiais ainda estava em

observação do local em razão da denúncia de comercialização de drogas.

Assim, ao transitarem pela localidade indicada ao norte com a viatura

policial, perceberam a presença do denunciado JHEMERSON, o qual estava em

frente à sua residência, que fica localizada ao lado de um terreno baldio. Diante

disso,

resolveram

realizar

sua

abordagem,

tendo

encontrado

em

seu

poder,

dentro

de

suas

vestimentas,

10

(dez)

embrulhos

tipo

“petecas”,

sendo

05

(cinco) de substância com características de “pedra oxi" e outras 05 (cinco),

com características de “maconha”.

A equipe encontrou, no terreno baldio localizado ao lado da casa, um

saco plástico. Pegaram o objeto e, dentro dele, encontraram diversas petecas

com substância entorpecente com as características de “maconha”. Diante do

flagrante, os policiais militares indagaram o denunciado se ainda armazenava

outra substância entorpecente na residência. JHEMERSON confessou que havia

drogas dentro da residência e, segundo relatado, que praticava a venda de

drogas.

Autorizados

pelo

denunciado

a

adentrar

no

local,

encontraram

a

denunciada DÉBORA, que se identificou como companheira de JHEMERSON. Em

sua posse, dentro de uma bolsa que portava na cintura, foram encontradas 15

(quinze) porções de “pedra oxi” e 15 (quinze) porções de “maconha”.

Diante dos fatos, DÉBORA E JHEMERSON foram presos em flagrante e

encaminhados à Delegacia de Polícia local para as medidas cabíveis.

O material foi apreendido e encaminhado para perícia, conforme Laudo

nº: 2022.01.0036545-QUI definitivo – ID:81908261, constatando-se tratar das

substâncias de princípio ativo da COCAÍNA e de MACONHA, a saber:

“(28)

embalagens

do

tipo

“petecas”

confeccionadas

em

plástico

transparente

de

cor

marrom

e

amarelo,

contendo

substância

de

coloração

amarelada, pesando no total 11,7 gramas; (01) embalagem confeccionada tipo

papelote

contendo

dez

pequenos

embrulhos

de

formato

petecas,

substância

pulverizada,

coloração

esbranquiçada

pesando

5

gramas;

(01)

embalagem

confeccionada tipo papelote contendo pequenos embrulhos de formato petecas,

substância pulverizada, coloração bege pesando 4,3 gramas; embalagem de

uma substância coloração castanho esverdeada (63) embalagem confeccionada,

material prensado com formatos variados, pesando 47,4 gramas.”

Diante da quantidade de droga, bem como de sua natureza, verificou-

se que se destinava ao tráfico de drogas.

Importante destacar que, durante a fase pré-processual, o paciente foi

preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada, por ocasião de sua

audiência de custódia, realizada em 12/11/2022, ao passo que para a segunda

denunciada,

foi

concedida

liberdade

provisória

com

aplicação

de

medidas

cautelares diversas da prisão.

Entendeu-se

necessária

a

prisão

preventiva

do

autuado,

diante

da

quantidade e variedade da droga apreendida, do fato de que na casa foi achada

uma

pequena

estufa

com

maconha

uma

balança

de

precisão,

e,

ainda

dos

informes dos policiais militares, tem-se que o autuado não só aufere pelo menos

parte

de

seu

sustento

com

a

comercialização

de

drogas,

como

apresenta

envolvimento mais profundo com o tráfico.

Neste contexto, este juízo não vislumbrou outra medida cautelar, que

não a prisão, no sentido de ser capaz de evitar que o autuado volte a delinquir

e, assim garantindo a ordem pública.

Após o oferecimento da denúncia, regularmente notificado, o paciente

apresentou

defesa

prévia

através

de

Advogada

em

29/11/2022,

bem

como

ingressou como novo pedido de revogação da prisão preventiva, cujo parecer do

MP foi desfavorável.

Atualmente, os autos estão conclusos para recebimento da denúncia,

designação de audiência de instrução e apreciação do pedido de revogação da

prisão.

Diante

do

exposto,

tem-se

que

o

decreto

da

custódia

cautelar

da

paciente

está

devidamente

fundamentado,

de

sorte

que

não

se

observa

qualquer

ato

ilegal

emanado

deste

juízo,

razão

pela

qual,

manifesto-me

no

sentido de que a prisão da paciente seja mantida pelos próprios fundamentos.
(...).”

Nesta
Superior Instância
, ID 12202055, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça
Dulcelinda Lobato Pantoja
, pronunciou-se pelo
conhecimento parcial
e, nessa extensão, pela
denegação
do
writ.

É o
relatório
.

Passo ao
voto
.

VOTO

O foco da impetração reside alegação de ilicitude da abordagem diante de infundada suspeita para executar a diligência; ausência de nexo causal entre parte do que fora encontrado, não havendo indício de que tal substância pertença ao paciente; bem como da ausência de fundamentação e justa causa para a prisão preventiva.

No que pertine às alegações referentes à ilicitude da abordagem e ausência de nexo causal entre parte da substância entorpecente encontrada em terreno vizinho, tenho por não conhecê-las, haja vista que a impetrante não colacionou qualquer documento que comprove tal situação, tornando-se impossível a comprovação do alegado constrangimento e o convencimento desta Julgadora.

Quanto ao argumento de ausência de fundamentação e justa causa para manutenção custódia cautelar, entendo não proceder, apesar de a impetrante não ter juntado cópia da decisão que
converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, em consulta pública ao PJE de 1º Grau, foi possível constatar que esta se encontra fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP e, por imperioso, transcrevo trecho da referida decisão, datada de 12/11/2022:

“(...). No caso sob exame, a prisão preventiva é admissível, posto que ao crime atribuído ao autuado é cominada pena máxima privativa de liberdade superior a quatro anos.

Por sua vez, o auto de apresentação e apreensão, o laudo provisório da perícia de análise de drogas de abuso e os depoimentos colhidos no auto de prisão em flagrante delito, por ora, provam a materialidade do crime e estes últimos (depoimentos) fornecem indícios de que o autuado seja um de seus autores.

De outro lado, necessária a prisão preventiva do autuado.

É que, diante da quantidade e variedade da droga apreendida, do fato de que na casa foi achada uma pequena estufa com maconha uma balança de precisão, e, ainda dos informes dos policiais militares, tem-se que o autuado não só aufere pelo menos parte de seu sustento com a comercialização de drogas, como apresenta envolvimento mais profundo com o tráfico.

Neste contexto, não vislumbro outra medida cautelar, que não a prisão, seja capaz de evitar que o autuado volte a delinquir e, assim se garanta a ordem pública.

Destarte, com fundamento nos artigos 282, 310, 311 e seguintes e 319 do Código de Processo Penal, representando a liberdade do autuado risco à ordem pública, converto a prisão em flagrante delito de Jhemerson de Sousa Nunes – Gui – em prisão preventiva. (...)”.

Vejamos ainda, trecho da decisão de ID 12074383, a qual indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, datada de 29/11/2022:

“...No caso concreto há laudo do IML atestando que a substância encontrada é entorpecente e a

quantidade da droga apreendida foi considerável, 63 (sessenta e três) porções de maconha,

pesando 47,4g (quarenta e sete gramas e quatro decigramas), e, 39 (trinta e nove) porções de

oxi, pesando 21g (vinte e um gramas), o que denota traficância.

O consumo de drogas nesta pacata ilha vem se disseminando de maneira assustadora, sendo

atualmente o crime de tráfico a maioria dos processos criminais existentes nesta Vara, o quem

vem aterrorizando as famílias que aqui vivem e/ou acorrem para lazer, necessitando de uma ação

firme da Justiça visando tentar coibir essas ações criminosas, para restabelecimento da

tranquilidade nesta bela e paradisíaca Ilha.

Isto posto, concluo.

INDEFIRO o pedido
, por vislumbrar presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva

para garantia da ordem pública...”.

Portanto, entendo que o juízo singular fundamentou tanto a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, como a que a manteve, observando o que dispõe o art. 93, IX, da CF/1988,
in verbis
:

ART. 93. LEI COMPLEMENTAR, DE INICIATIVA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DISPORÁ SOBRE O ESTATUTO DA MAGISTRATURA, OBSERVADOS OS SEGUINTES PRINCÍPIOS:

IX - TODOS OS JULGAMENTOS DOS ÓRGÃOS DO PODER JUDICIÁRIO SERÃO PÚBLICOS, E FUNDAMENTADAS TODAS AS DECISÕES, SOB PENA DE NULIDADE, PODENDO A LEI LIMITAR A PRESENÇA, EM DETERMINADOS ATOS, ÀS PRÓPRIAS PARTES E A SEUS ADVOGADOS, OU SOMENTE A ESTES, EM CASOS NOS QUAIS A PRESERVAÇÃO DO DIREITO À INTIMIDADE DO INTERESSADO NO SIGILO NÃO PREJUDIQUE O INTERESSE PÚBLICO À INFORMAÇÃO;

Assim, inexiste constrangimento ilegal quando a manutenção da prisão está devidamente fundamentada em circunstâncias do art. 312 do CPP, o qual dispõe:

ART. 312. A PRISÃO PREVENTIVA PODERÁ SER DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA ORDEM ECONÔMICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL, QUANDO HOUVER PROVA DA EXISTÊNCIA DO CRIME E INDÍCIO SUFICIENTE DE AUTORIA.

Nestes termos, destaco jurisprudência acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, supostamente, perpetrada, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga, a evidenciar o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substância entorpecente;
nesse sentido, consta que foi encontrado, no contexto da traficância desenvolvida, (33,70g de cocaína, 58,35g de crack e 291,7g de maconha), além de o Agravante ostentar anotação por ato infracional; circunstâncias que evidenciam um maior desvalor da conduta, justificando a prisão imposta ao ora Agravante, mormente, como forma de inibir a prática de condutas tidas por delituosas, diante do fundado receio de reiteração delitiva. IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 168.387/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador

Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.) (GRIFEI).

No presente caso, tenho que tanto a decisão que decretou a prisão preventiva como a que a manteve se encontram devidamente fundamentadas, tendo a Douta Magistrada destacado que se encontram bem delineados o
fumus comissi delicti
, consubstanciado

na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, havendo
necessidade de garantia da ordem pública
, não só pela quantidade e variedade da droga apreendida, mas por terem sido encontradas na casa do paciente uma pequena estufa com maconha e uma balança de precisão, demonstrando que este apresenta envolvimento mais profundo com o tráfico.

Ademais, após solicitação através de contato telefônico, no dia 25/01/2023, a autoridade coatora atualizou as informações referentes a este Habeas Corpus, tendo comunicado que o processo se encontra em fase de instrução e julgamento, tendo ocorrido audiência na data de 24/01/2023, a qual foi suspensa para oitiva de uma testemunha de acusação que não compareceu ao ato.

Acrescentou, ainda, que em audiência, a Defesa reiterou o pedido de liberdade provisória do paciente, o qual foi indeferido, com a redesignação da continuação da audiência para o dia 13/02/2023, às 11:00 horas.

Destarte, revela-se imprescindível a manutenção da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. II - A prisão preventiva, que exige sempre decisão concretamente motivada e se condiciona à prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.
III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta das condutas, supostamente, perpetradas, haja vista a apreensão de substancial quantidade de droga que, aliada a forma de acondicionamento, evidencia o envolvimento, ao menos em tese, do Agravante com a mercancia ilícita de substância entorpecente; nesse sentido, consta que foi encontrado, no contexto da traficância desenvolvida, (67,15 gramas de cocaína, acondicionada em 38 microtubos plásticos), circunstâncias que demonstram um maior desvalor da conduta, sobretudo, por envolver adolescente na empreitada criminosa, justificando a prisão imposta ao ora Agravante.
IV - Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem ao Agravante a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, o que ocorre na hipótese. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC: 166237 MG 2022/0179330-8, Data de Julgamento: 02/08/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2022) (GRIFEI).

Pude aferir, de tudo que dos autos consta, que as razões que fulcraram o decreto de prisão cautelar, permanecem íntegras ante a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis,
como bem fundamentado pela magistrada a
quo
. Dessa feita, não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada, pois,
e
mbora a nova ordem constitucional apresente a

liberdade como regra, somente excepcionando aludido

entendimento em casos estritamente forçosos, há de se

ressaltar que a segregação cautelar não conflita com a

presunção de inocência quando devidamente fundamentada

pelo julgador a sua necessidade, como é o caso dos autos, onde o magistrado ressaltou a necessidade d
a medida

excepcional de privação cautelar de liberdade para resguardar a ordem pública.

Ante todo o exposto, acompanho o parecer ministerial, para
conhecer parcialmente
da ordem e, na parte conhecida,
denegá-la.

É o
voto
.

Belém/PA, 07 de fevereiro de 2023.

Desª.

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/02/2023